Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702269-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EVANGELISTA DE MENESES REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL NEVES DE MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça leito de UTI com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. O recorrente conta com 57 anos e encontra-se “em grave estado geral, sedado, intubado, estado geral necessitando de UTI dialítica, com choque séptico em uso de aminas vasoativas para controle homodinâmico. Escalonado antibioticoterapia hoje para tentativa de controle da infecção pulmonar. Encontra-se sem condições clínicas de manifestação civil, no momento. Reforçado com familiar, a irmã Isabel Neves de Meneses sobre a necessidade de cuidados intensivos em UTI com hemodiálise” (ID 53580308). A decisão proferida na origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). No caso, embora a agravante esteja recebendo o tratamento médico (o que se depreende do laudo de ID 53580308), há notícia da necessidade de vaga em UTI com suporte dialítico. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao agravado que forneça ao recorrente leito de UTI com suporte em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público, no prazo de 24 horas, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se a parte agravada. Dê-se vista ao Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.